Tribunal: TJSP
Processo: 1037334-10.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ção e/ou repetição da perícia".

ACIDENTÁRIA - TRANSTORNO PSICOLÓGICO E LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"A constatação do prejuízo funcional não gera direito ao benefício acidentário se o nexo causal laboral das moléstias reclamadas não vem devidamente comprovado no substrato fático e probatório dos autos".
(TJSP; Apelação Cível 1037334-10.2017.8.26.0114; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 02/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

02/03/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL, REALIZAÇÃO DE VISTORIA NO AMBIENTE LABORAL E RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Desnecessária a inquirição de testemunhas sobre fatos que só por perícia técnica podem ser demonstrados. Por outro lado, verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL, REALIZAÇÃO DE VISTORIA NO AMBIENTE LABORAL E RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Desnecessária a inquirição de testemunhas sobre fatos que só por perícia técnica podem ser demonstrados. Por outro lado, verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência, complementação e/ou repetição da perícia".

ACIDENTÁRIA - TRANSTORNO PSICOLÓGICO E LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"A constatação do prejuízo funcional não gera direito ao benefício acidentário se o nexo causal laboral das moléstias reclamadas não vem devidamente comprovado no substrato fático e probatório dos autos".